Tribunal: TJDFT
Processo: 0722893-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS DE CONSÓRCIO E FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. OFENSA NÃO VERIFICADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual formulados em desfavor de instituição financeira, relacionados a contrato de consórcio e de financiamento com alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se há nulidades ou abusividades nos contratos firmados, notadamente quanto às cláusulas financeiras e cobrança de tarifas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reprodução de trechos da petição inicial ou da contestação no corpo do recurso não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, desde que tais argumentos sejam, em tese, aptos a ensejar a reforma ou cassação do julgado. Precedentes.
4. Constatado o efetivo enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, mediante a exposição de teses e argumentos jurídicos, não se configura violação ao princípio da dialeticidade, especialmente quando atendidos os requisitos do art. 1.010, inciso III, do CPC.
5. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a parte somente detém legitimidade recursal quanto às matérias apreciadas na instância anterior, que, em sede de apelação, restringe-se às questões decididas na sentença. 5.1. Configurada inovação recursal quanto ao pedido relativo ao seguro prestamista, impõe-se o não conhecimento da apelação quanto ao ponto. Preliminar acolhida.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes reveste-se de natureza consumerista, uma vez que presentes os requisitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a referida legislação às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
7. O sistema de consórcio é regido pela Lei n. 11.795/2008 e pela Circular BACEN n. 3.432/2009, não se configurando violação ao direito à informação (art. 6o, III, do CDC) quando o contrato celebrado apresenta cláusulas claras, acessíveis e detalhadas, com especificação adequada dos produtos e serviços ofertados, bem como das obrigações financeiras do consorciado.
8. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, sendo admitida sua revisão apenas em hipóteses excepcionais, mediante a comprovação da abusividade no caso concreto e a presença de relação de consumo. 8.1. Não demonstrada a abusividade da taxa de juros contratada, descabe a revisão das condições pactuadas.
9. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro nos contratos bancários firmados após o início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, nos termos da Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e em valor compatível com a média de mercado à época da contratação.
10. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), reconheceu a validade da cláusula contratual que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de cobrança por serviço não prestado e de eventual onerosidade excessiva, a ser verificada no caso concreto.
11. As tarifas de cadastro e de registro, quando expressamente previstas no contrato e em conformidade com a Resolução BACEN n. 3.919/2010 e com o entendimento consolidado no REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), são consideradas válidas, salvo prova de abuso ou de cobrança indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados. Suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação é admissível quando apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que com base em trechos da petição inicial.
2. A validade do contrato de consórcio depende do atendimento aos requisitos legais e da clareza das cláusulas, não se presumindo abusividade sem prova robusta.
3. A revisão dos juros remuneratórios somente é cabível se demonstrada a abusividade em concreto, em comparação com a taxa média de mercado.
4. As tarifas de cadastro e de registro são válidas quando previstas contratualmente e não excessivas, conforme jurisprudência consolidada.